Tribunal: STF
Processo: Rcl 31689
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia de que o aviso de recebimento referente à Carta de Citação de Ivan da Rosa Pereira foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT com o carimbo de “número não existente”, determinou-se a intimação da parte reclamante para apresentação do endereço completo da parte beneficiária ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo (eDoc 32). 
    Os esclarecimentos foram prestados na sequência (eDoc 33). 
    Verifica-se, no entanto, que, regularmente citada (eDoc 22), a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, atraindo para si os efeitos da revelia (art. 346 do Código de Processo Civil).
    Desse modo, publicado o despacho de intimação da parte agravada em 27.2.2020, é de rigor considerar idônea a comunicação ao interessado pelo Diário Oficial Eletrônico naquela data e reconhecer que se operou a preclusão temporal para a apresentação de contrarrazões em 19.3.2020.
    Ante o exposto, declaro findo o prazo previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC e determino que os demais prazos contra o beneficiário revel sejam contados exclusivamente da data da publicação oficial, como prescreve o art. 346 do CPC.
    À Secretaria, para certificação da providência. 
    Voltem-me os autos conclusos em seguida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
RelatorDocumento assinado digitalmente